Tribunal: TJES
Processo: 5000316-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GICEMAR PEDRO GONCALVES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DOS MESMOS CONTRATOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência com ação anteriormente ajuizada envolvendo os mesmos empréstimos bancários supostamente fraudulentos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a demanda atual, fundada na negativação decorrente da inadimplência dos empréstimos questionados, possui tríplice identidade com a ação anterior, de modo a caracterizar litispendência.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC).
04. No caso, o Banco recorrido figura no polo passivo de ambas as ações, restando configurada a identidade subjetiva.
05. A causa de pedir, ainda que sob enfoque da negativação indevida, decorre da mesma controvérsia acerca da inexistência dos contratos de empréstimo, sendo dependente da análise de sua validade.
06. O pedido de declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral, é substancialmente idêntico ao formulado na ação anterior, distinguindo-se apenas em aspectos acessórios.
07. Caracterizada a litispendência, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, V, CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“Configura litispendência a propositura de nova ação em face da mesma instituição financeira, com pedidos e causa de pedir vinculados à alegada fraude em empréstimos bancários já discutida em demanda anterior, ainda que sob o enfoque da negativação decorrente dos mesmos contratos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; art. 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 46.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000316-19.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
GICEMAR PEDRO GONCALVES

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONTRAÍDOS MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DOS MESMOS CONTRATOS. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo litispendência com ação anteriormente ajuizada envolvendo os mesmos empréstimos bancários supostamente fraudulentos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a demanda atual, fundada na negativação decorrente da inadimplência dos empréstimos questionados, possui tríplice identidade com a ação anterior, de modo a caracterizar litispendência.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º a 3º, CPC).
04. No caso, o Banco recorrido figura no polo passivo de ambas as ações, restando configurada a identidade subjetiva.
05. A causa de pedir, ainda que sob enfoque da negativação indevida, decorre da mesma controvérsia acerca da inexistência dos contratos de empréstimo, sendo dependente da análise de sua validade.
06. O pedido de declaração de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral, é substancialmente idêntico ao formulado na ação anterior, distinguindo-se apenas em aspectos acessórios.
07. Caracterizada a litispendência, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 485, V, CPC).

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“Configura litispendência a propositura de nova ação em face da mesma instituição financeira, com pedidos e causa de pedir vinculados à alegada fraude em empréstimos bancários já discutida em demanda anterior, ainda que sob o enfoque da negativação decorrente dos mesmos contratos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1º a 3º; art. 485, V; Lei nº 9.099/95, art. 46.

RELATÓRIO

O autor, ora recorrente, narrou em sua petição inicial ter sido vítima de uma complexa fraude bancária em julho de 2024, que culminou na realização de empréstimos em seu nome sem sua anuência. Segundo suas alegações, foram contraídos dois contratos, totalizando uma dívida superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirmou que as parcelas desses empréstimos foram cadastradas para desconto em sua aposentadoria.

Em razão dessa situação, o recorrente informou ter ajuizado, em momento anterior, o processo nº 5016077-27.2024.8.08.0012, em trâmite perante o 2º Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, na qual pleiteou a suspensão dos descontos relacionados aos aludidos empréstimos. A seu favor, foi deferido um pedido liminar naquele feito, conforme decisões anexadas sob Ids 14720127 e 14720128, que determinou a interrupção das cobranças.

Contudo, apesar da decisão liminar que garantia a suspensão das cobranças, o recorrente aduziu ter sido surpreendido em 06/01/2025 com a negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), em 11/10/2024, por uma dívida de R$ 24.117,08. Essa negativação, segundo ele, ocorreu em decorrência da ausência de descontos das parcelas do empréstimo bancário que não havia solicitado.

Diante disso, requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14720799) acolheu a preliminar arguida pelo recorrido e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na existência de litispendência com o processo nº 5016077-27.2024.8.08.0012, ao verificar a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as demandas, ressaltando que, embora a presente ação tivesse como fundamento a negativação indevida, o pedido principal de declaração de inexistência de débito se confundia com o da ação anterior.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14720800), insurgindo-se contra o reconhecimento da litispendência. Argumentou que não há identidade de partes, pois a ação anterior possui múltiplos réus, enquanto a presente demanda se dirige exclusivamente ao Banco Santander. Sustentou que a causa de pedir também é distinta, sendo a contratação fraudulenta dos empréstimos o objeto da primeira ação e a negativação indevida o da segunda. Da mesma forma, defendeu que os pedidos são diferentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id 14720803), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42, caput e § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia em verificar a correção da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, em razão da ocorrência de litispendência. O recorrente insurgiu-se, alegando a inexistência da tríplice identidade – partes, causa de pedir e pedido – entre a presente demanda e a ação anterior tombada sob o nº 5016077-27.2024.8.08.0012.

Impende rememorar que a litispendência, como instituto processual, visa evitar a duplicidade de decisões sobre a mesma lide, garantindo a segurança jurídica e a economia processual. Conforme preceitua o Código de Processo Civil, em seu art. 337, §§ 1º, 2º e 3º:

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso."

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas ao exigir a concomitância desses três elementos para que se configure a litispendência. Passo, então, à análise detida de cada um desses elementos no caso concreto.

O recorrente argumenta que não há identidade de partes, pois a ação judicial anterior (processo nº 5016077-27.2024.8.08.0012) possui seis partes no polo passivo, enquanto a presente ação se dirige exclusivamente ao Banco Santander (Brasil) S.A.

Contudo, essa distinção, por si só, não descaracteriza a identidade de partes para fins de litispendência. No caso, o que se observa é que, na ação anterior, o Banco Santander (Brasil) S.A. é um dos requeridos, e na presente ação, é o único recorrido. Assim, a identidade subjetiva entre o recorrente e o Banco recorrido, no que concerne à relação jurídica subjacente aos contratos de empréstimo, é inegável em ambos os processos.

O recorrente assevera que a causa de pedir na ação anterior está relacionada à contratação fraudulenta dos empréstimos bancários, ao passo que a causa de pedir da presente ação seria a negativação indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, decorrente de uma dívida inexistente.

É fundamental, todavia, uma análise mais aprofundada da causa de pedir em sua dupla dimensão: a causa de pedir remota (os fatos que constituem a origem do direito) e a causa de pedir próxima (os fundamentos jurídicos que amparam o pedido).

Na petição inicial da presente ação, o recorrente detalha a suposta fraude bancária, a realização de empréstimos em seu nome sem sua anuência (contratos nº 291788886 e nº 803087308), e a propositura da ação anterior justamente para obstar os descontos desses contratos.

A negativação indevida, que constitui o cerne da presente demanda, é expressamente narrada como uma consequência da ausência de pagamento das parcelas daqueles mesmos empréstimos, cuja cobrança havia sido suspensa por liminar judicial na ação pretérita. Ou seja, a alegação de "dívida inexistente" que fundamenta a presente negativação remete, indubitavelmente, à controvérsia sobre a validade e a existência dos contratos de empréstimo que são objeto principal da ação anterior.

Portanto, a causa de pedir da presente ação, embora focada na negativação, não se dissocia da discussão sobre a validade dos contratos de empréstimo fraudulentos que originaram os débitos. A ilicitude da negativação é inteiramente dependente da prévia averiguação da existência e validade do débito que a ensejou. A análise da alegada fraude nos empréstimos é um pressuposto lógico e fático para se determinar a regularidade ou não da negativação.

Desse modo, a causa de pedir, em sua essência, permanece a mesma: a suposta irregularidade dos contratos de empréstimos consignados e de reserva de cartão consignado perante o Banco Santander, e os desdobramentos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes dessa irregularidade.

Finalmente, o recorrente sustenta a distinção dos pedidos, apontando que na primeira ação pleiteou a declaração de nulidade de contrato de empréstimo bancário e inexistência de débito, cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, enquanto na presente ação requer a declaração de inexistência de débito, a reparação por dano moral e a liminar para exclusão de seu nome do SCPC.

Observa-se, com clareza, que o pedido de "declaração de inexistência de débito" na presente ação é substancialmente idêntico ao pedido de "declaração de nulidade de contrato de empréstimo bancário e inexistência de débito" formulado na ação anterior, no que se refere à pretensão de desconstituir os débitos perante o Banco Santander.

Ambos os provimentos jurisdicionais visam a não obrigatoriedade do recorrente em arcar com os valores referentes aos contratos nº 291788886 e nº 803087308. A reparação por dano moral, em ambas as demandas, também é um pleito secundário que decorre diretamente da suposta ilicitude da contratação ou da cobrança/negativação desses mesmos débitos. A exclusão do nome do SCPC é uma consequência lógica e acessória da declaração de inexistência do débito principal.

A sentença de primeiro grau, ao asseverar que "o pedido principal é de declaração de inexistência de débito que se confunde com aquele formulado em processo semelhante", agiu com acerto.

Permitir o prosseguimento da presente ação, que busca provimento judicial sobre a mesma relação jurídica fundamental já submetida ao crivo do Poder Judiciário em outro processo, representaria grave ofensa aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, com o risco iminente de prolação de decisões conflitantes.

Diante do exposto, resta devidamente configurada a litispendência, em face da inequívoca identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do que exige o Código de Processo Civil. A distinção apresentada pelo recorrente não é suficiente para afastar a litispendência, uma vez que os fatos e o direito material discutido em relação ao Banco Santander (Brasil) S.A. são os mesmos em ambas as demandas.

A extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, é, portanto, medida que se impõe e deve ser integralmente mantida.

Mantenho, assim, a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)